Tribunal: STF
Processo: HC 252405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (MAIS DE CINCO QUILOS DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUXÍLIO PRESTADO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Sidneia Pereira Dias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.391.613, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 4º do art. 33 c/c o inc. I do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO NA COLHEITA DA OITIVA DA ADOLESCENTE E DO ACESSO AO SEU CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR INTERMÉDIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE FIXADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DESTA E. TURMA JULGADORA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE CONFIRMADA. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (...)” (fl. 35, e-doc. 10) 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em seguida, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.391.613. Em 17.12.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 5.694 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CIÊNCIA DA COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL QUE ATUA EM PELO MENOS DOIS CONTINENTES. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (5.694 g de cocaína) são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base. 



    2. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020). 



    3. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 196, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “para a correta interpretação do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, faz-se imperativa a redução da pena-base, em razão da quantidade de droga transportada pela ora paciente não demandar especial reprovação perto das toneladas de drogas que são apreendidas hodiernamente no País. Nesse sentido, observa-se que a quantidade de substância encontrada com a ora paciente é menor do que quantidades apreendidas em helicópteros, caminhões, navios e outros meios de transporte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “no mesmo sentido deve ser a conclusão quanto à natureza da droga (cocaína), uma vez que não revela potencialidade lesiva maior que outros entorpecentes de comércio proibido no Brasil (como ecstasy, heroína, crack, além das inúmeras drogas sintéticas que surgem periodicamente), nem mesmo do que substâncias lícitas, como o tabaco e o álcool, estes sim, causa de expressiva mortalidade, no Brasil e no mundo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “as circunstâncias invocadas para a majoração da pena-base (qualidade e quantidade de substância) não justificam o aumento da pena-base no patamar aplicado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 “deve incidir em sua totalidade (2/3) uma vez que a r. decisão colegiada ateve-se a expor fundamentação genérica” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “os fundamentos utilizados para a aplicação da minorante no mínimo legal não trazem qualquer informação de maior audácia da ora paciente e que justifique a aplicação da fração indicada na r. decisão” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja a pena da ora paciente recuada ao mínimo legal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição presente no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 e, em consequência, seja revisto o regime inicial de cumprimento da pena com a substituição por outras restritivas de direitos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    8. Na espécie, a paciente foi condenada pelo crime de tráfico internacional de drogas por ter sido flagrada, em aeroporto, na posse de 5,694 quilos de cocaína, prestes a embarcar em voo com destino à África do Sul. A pena-base foi fixada pelo juízo de origem em seis anos de reclusão, nos seguintes termos:



    “Na primeira fase de fixação da pena, examino as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, sem perder de vista norma específica introduzida pelo artigo 42, da Lei de Drogas, segundo a qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade apresenta-se normal à espécie. A ré não tem maus antecedentes, já que não há notícia nos autos de que tenha contra si sentença condenatória transitada em julgado. Os motivos do crime foram o lucro fácil, ínsito ao tipo penal em análise. Nada há a ponderar a respeito do comportamento da vítima. 



    As circunstâncias e consequências do crime ligam-se intimamente à natureza e à quantidade da droga apreendida com a acusada, dizendo respeito, basicamente, às condições de tempo, modo e lugar em que praticado o delito. Ainda, conforme já dito, devem ser especialmente consideradas na fixação da pena-base, tendo em vista a norma especial do artigo 42 da Lei de Drogas. 



    Neste particular, a natureza e a quantidade da droga apreendida (5.694g de cocaína) são circunstâncias negativas. Como se sabe, esse tipo de droga, cujo uso mais comum se dá em porções de poucos gramas, tem elevado efeito prejudicial ao organismo dos usuários, possuindo grande potencial para causar dependência, dentre outras consequências nocivas. 



    O fato de a ré não ter conhecimento preciso ou controle a respeito da quantidade de droga que transportaria, diversamente do pretendido pela defesa, não impede a elevação da pena-base com esse fundamento. Com efeito, ao aceitar realizar o transporte da droga para o exterior, a ré anuiu com a prática do crime, independentemente da quantidade que lhe seria entregue para tanto, não condicionando o seu envolvimento a qualquer parâmetro pré-fixado. 



    Assentadas as considerações acima, tenho que, nesta primeira fase, a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, por serem prejudiciais as circunstâncias e consequências do crime, relacionadas à natureza e quantidade da droga apreendida, sem que existam circunstâncias judiciais favoráveis. 



    Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa” (fl. 9, e-doc. 9).



    9. O juízo de origem exasperou a pena-base em um ano em razão da existência de circunstância judicial desfavorável: a natureza e a quantidade da droga apreendida. Conforme disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas na fixação das penas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    Para exasperar a pena-base da paciente, o juízo de origem mencionou circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta da paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA FIXAR A PENA-BASE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    6. nego provimento ao agravo regimental, ante a manifesta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas: 3,410 quilos de maconha) à pena de 5 anos de reclusão, regime inicial fechado com base na hediondez já afastada por ocasião da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. 4. Irresignação persistente quanto a não aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria da pena que se afasta. 5. Jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e a conclusão, com base no contexto dos fatos, de que o paciente se dedica a atividades criminosas, dada a quantidade de droga apreendida. 6. Determinação para que o juízo da execução, afastando a hediondez, fixe de forma fundamentada o novo regime de cumprimento da pena ainda não realizada. 7. Antecipação indevida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.462-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    3. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a expressiva quantidade de droga apreendida - 79 kg (setenta e nove quilos) de maconha. 



    4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 140.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes” (HC n. 134.597, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.8.2016).



    10. Enfatize-se que o habeas corpus “não se presta para ponderar em concreto a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (RHC n. 160.839-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. MILÍCIA PARTICULAR. DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 8.072/90. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. (…) 



    3. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base nem para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias. Precedentes.



    4. Ordem denegada” (HC n. 130.483, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2016).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista [no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006] quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC n. 115.149, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    Na espécie, a o juízo de origem aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo, levando em conta a atuação da paciente como mula e a colaboração por ela prestada a organização criminosa:



    “No caso concreto, a ré, ao aceitar a proposta de transportar substância ilícita de um país a outro – recebendo e entregando o entorpecente a pessoas distintas em cenário organizado, com oferta de pagamento pelo serviço – tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional. Por outro lado, nada há que indique uma situação de particular vulnerabilidade da ré. Assim, tenho que a redução deve se dar no mínimo legal” (fl. 11, e-doc. 9).



    A fundamentação adotada pelo juízo de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O exame das alegações defensivas demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fixada em um sexto em razão do modus operandi empregado e do grau de auxílio com a organização criminosa, inclusive considerando a proximidade da ‘situação de exclusão do beneficio legal em termos de culpabilidade’. Proceder que não configura constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 221.039-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. 



    III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.483-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 



    2. Ao declinar quadro desfavorável ao acusado – notadamente o fato ter auxiliado organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas – e aplicar patamar de diminuição no mínimo legal (1/6), a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.038-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Pacientes surpreendidos na tentativa de embarcar para a República Centro-Africana transportando cocaína em seus organismos. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida pelas instâncias ordinárias em relação ao paciente Micheal Emeka. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e concluir diversamente. Precedentes. Reconhecimento do percentual de redução de pena de: 1/6 (um sexto) em relação paciente Ikena Augustine Agu. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado por ele ao tráfico internacional. Possibilidade. Precedentes. Denegação da ordem. 



    1. Razão não assiste à defesa ao pretendido reconhecimento em favor dos pacientes da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).



    2. O paciente Ikena Augustine Agu, ao tentar embarcar em voo internacional no aeroporto de Guarulhos/SP com destino à República Centro-Africana, foi surpreendido transportando, em seu organismo, 56 (cinquenta e seis) cápsulas de cocaína (massa líquida de 840,4g), tendo confessado em juízo que foi contratado para transportar a droga mediante paga de $ 3.000 (três mil) dólares.



    3. Considerando esses fatos e por entender que o paciente não se dedicava à atividade criminosa o juízo de primeiro grau, ao condená-lo pelo crime de tráfico, reconheceu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto), por prestar ele auxílio a organização criminosa, o que foi mantido pelo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    4. Correta a valoração negativa pela instância ordinária do auxílio prestado pelo paciente para o tráfico na terceira fase da dosimetria, não havendo nada que se reparar, portanto, na fração eleita de redução de pena. (…)



    8. Habeas corpus denegado” (HC n. 141.593, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora